Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022229-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JESSICA APARECIDA COSTA PRADO E OUTRO(S)
PACIENTE: CLÉBER DA COSTA PRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLÉBER DA COSTA PRADO contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0020067-76.2020.811.0042 (Código n. 11695321), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a segregação cautelar perdura “há 92 (noventa e dois) dias”, sem que tenha sido concluído o inquérito policial, o que configura, a seu ver, excesso de prazo; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva; 3) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado; 4) é viável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 63712957].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deverá ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Esse o entendimento esposado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Sodalício:
“[...] Quanto ao apontado descumprimento de ordem anterior desta Corte de Justiça para conclusão das investigações, é cediço que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais [...]” (STJ – AgRg nos EDcl no HC 518.278/MA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
“HABEAS CORPUS – CALÚNIA E EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO [...] ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA [...] O prazo para a conclusão de inquérito policial não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso em análise, dentro dos limites da razoabilidade [...]” (TJMT – 1004845-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)
Ademais, não há se falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal, até mesmo porque, segundo consta no sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia 26-10.2020.
Depois, “oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” [STJ, HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020].
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva não demonstra a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo penal, melhor sorte não lhe assiste.
A despeito do desmazelo da impetrante quanto a instrução do writ, o Desembargador, Marcos Machado, quando o analisou em plantão judicial, destacou que:
“Em 22.7.2020, o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá [Juízo da 10a Vara Criminal] converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. [...]
Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. [...]
Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.
Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.
Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE CLÉBER DA COSTA PRADO, já qualificado nos autos.” (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 632237)
Em 5.8.2020, o Juízo Singular [9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado, Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, no dia 22/07/2020 e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Ademais, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (7,32g -sete gramas e trinta e dois centigramas, de cocaína e 362,17g – trezentos e sessenta e dois gramas e dezessete centigramas de maconha), conforme laudo pericial ora anexado.
[...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO os pedidos, MANTENDO a segregação cautelar de CLEBER DA COSTA PRADO [...].” (Sistema Primus - Código 632237)” (doc. digital n. 63830982)
Como se vê, a autoridade coatora mostrou em fatos concretos a necessidade da segregação cautelar, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas [7,32g (sete gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína e 362,17g (trezentos e sessenta e dois gramas e dezessete centigramas) de maconha], bem como pela possibilidade de reiteração no cometimento de ilícitos dessa natureza.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, máxime em razão da quantidade e natureza das drogas, além do envolvimento do paciente com a mercancia ilícita de entorpecentes.
Além do mais, sendo o tráfico de drogas um crime de natureza grave e de notória nocividade ao bem estar social, a hipótese legal da garantia da ordem pública fundamenta validamente o decreto excepcional.
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que o paciente faz jus a minorante do tráfico privilegiado.
Digo isso porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, fazer prognósticos acerca da aplicabilidade da referida minorante. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA [...] TRÁFICO PRIVILEGIADO - MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA - ACÓRDÃO DO TJMT [...] ORDEM DENEGADA [...] A aplicação do tráfico privilegiado, em sede de HC, constitui “mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas” (TJMT, HC no 1018062-93.2020.8.11.0000) [...]” (TJMT – N.U 1019828-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)
No que concerne à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.